Tribunal: CARF
Processo: 10665.720482/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720482/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.115 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
MINAS EXPORT LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO QUE ATACA SOMENTE A.
INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO DO
APELO EM VIRTUDE DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A impugnação apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento. Consequentemente, toma-se conhecimento do recurso interposto
no trintídio legal exclusivamente para debater aspectos da tempestividade da
manifestação de inconformidade, porém para negar-lhe provimento, em virtude
da preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Trata este processo administrativo de Pedido de Ressarcimento de PIS com
incidência não-cumulativa (exportação) no montante de R$ 28.981,22, relativo ao 3o trimestre de
2011, com posterior encaminhamento de Declaração de Compensação – Dcomp relativa(s) ao
mesmo crédito. O PER foi transmitido sob o no 10098.70612.070312.1.1.08-7109, enquanto à
Dcomp foi atribuído o no 26934.34073.070312.1.3.08-6100.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720482/2013-81
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.115 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720482/2013-81

Por bem historiar o andamento do feito, transcrevo, a seguir, parte do bem
elaborado relatório que antecedeu ao recurso recorrido (fls. 152/160), verbis.
O Serviço de Fiscalização da DRF/Divinópolis procedeu a auditoria com a finalidade
específica de verificar a legitimidade dos créditos de PIS - Exportação e COFINS -
Exportação, nos períodos de apuração de janeiro de 2007 a dezembro de 2011,
incluindo a análise dos pedidos de ressarcimento de créditos não-cumulativos nos
períodos em que ocorreram. O resultado dessa auditoria consta no Termo de
Verificação Fiscal às fls. 6 a 60, objeto do processo no 10665.720290/2013-74.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, foram integralmente glosados os
créditos presumidos decorrentes de compra de café beneficiado de produtores rurais
pessoas físicas e os créditos básicos relativos a aquisições de mercadorias de pessoas
jurídicas que foram consideradas inaptas, inexistentes de fato ou que emitiram notas
fiscais inidôneas.
Também foram consideradas tributáveis as vendas de café cru da autuada, que haviam
sido declaradas com suspensão..
Assevera a fiscalização que, em conseqüência das glosas de créditos, no processo a que
se alude, foram apurados valores devidos das contribuições, sendo que parte das
quantias cujo ressarcimento foi requerido foi utilizada para quitar esses valores,
conforme demonstrado em planilha de utilização dos créditos em anexo ao Termo de
Verificação Fiscal.
Sendo assim, conclui que somente foram autorizados os ressarcimentos das quantias de
R$ 12.403,23 (PIS – Exportação) e R$ 84.085,00 (Cofins – Exportação) ambas
relativas ao mês de abril de 2008. Em função das glosas efetuadas, a auditoria
resultou, ainda, em lançamento do crédito tributário, controlado no processo no
10665.720290/2013-74.
Em conseqüência, no processo ora relatado, o crédito pleiteado não foi reconhecido
(Despacho Seção de Fiscalização – Safis – à fl. 62) e a Dcomp não foi homologada
pela autoridade fiscal (Despacho Decisório da Seção do Orientação e Análise
Tributária – Saort – às fls. 68 e 69).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004, artigos 8o e 9o; Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012 e Lei no
10.833, de 2003.
Cientificada em 06/04/2013, fl. 71, em 13/05/2013 a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 73 a 84, acompanhada dos documentos às fls.
85 a 130, alegando, em síntese, que:
• Através dos Despachos Decisórios em questão foi indeferido o pedido de
ressarcimento relativo à PIS com incidência não-cumulativa (exportação) no montante
de R$ 28.981,22, relativo ao 3o trimestre de 2011, e não foi homologada a
compensação declarada por meio de Dcomp, exigindo-se os débitos indevidamente
compensados;
• Do Despacho Decisório Safis consta a seguinte razão de decidir: “pelas razões e
fundamentos expostos no Termo de Verificação Fiscal e anexos, datado de 26/02/2013,
em relação ao qual o contribuinte foi cientificado em 04/03/2013, e mais
especificamente no item VI do referido termo, todos retirados do processo de
lançamento de crédito tributário de PIS/COFINS no 10665.720290/2013-74,
decidimos...”;
• Do Despacho Decisório Saort consta a seguinte razão de decidir: “... o resultado da
ação fiscal está demonstrado no Termo de Verificação Fiscal e anexos (fls. 06/60),
datado de 26/02/2013, em relação ao qual o contribuinte foi cientificado em 04/03/2013
(fls. 61), e mais especificamente no item VI do referido termo, todos retirados do
processo de lançamento de crédito tributário de PIS/COFINS no 10665.720290/2013-
74. Com base no supracitado termo, emitiu-se o Despacho de Reconhecimento do
Direito Creditório (fls. 62), que não reconheceu nenhum valor do direito creditório...”;
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.115 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720482/2013-81

• Para que a notificação seja considerada válida deverá atender ao disposto no art. 23
do Decreto no 70.235, de 1972 e alterações. Segundo esse dispositivo, inexiste
hierarquia ou preferência de ordem entre as formas de se intimar o contribuinte
(pessoal, postal ou magnética). Os Despachos Decisórios foram disponibilizados na
caixa postal – DTE – da empresa em 22/03/2013 e foi considerado ter ocorrido a
ciência em 06/04/2013, por decurso do prazo de 15 dias;
• Entretanto, como atesta o laudo anexo (doc. 1), a pessoa jurídica passou por graves
problemas técnicos, impedindo o acesso por certificação digital, que, sistematicamente,
não era reconhecido e acabou fazendo a primeira leitura desses documentos apenas em
08/05/2013. Assim, instala-se um incidente de intempestividade a ser dirimido, sendo
solicitado desde já que a impugnante seja tida por cientificada na data de 08/05/2013,
data em que efetivamente tomou conhecimento dos Despachos Decisórios;
• Sobre esses incidente de intempestividade, solicita-se também, com fundamento no
princípio da verdade material, que seja levado em conta que a requerente já havia
protocolado impugnação tempestiva (doc. 2), apresentada em 06/04/2013, nos autos do
processo no 10665.720290/2013-74, na qual o Termo de Verificação Fiscal, citado nas
razões de decidir dos aludidos Despachos Decisórios, restou totalmente impugnado.
Assim sendo, em 06/04/2013, quando teria havido a ciência por decurso de prazo de
postagem na caixa postal da interessada, os fatos que embasaram esses documentos já
estavam totalmente impugnados;
• Antes da emissão dos Despachos Decisórios foram lavradas exigências de PIS/Cofins,
acrescidas de multa e juros, que alcançaram o montante de R$ 14.413.557,60. As
contribuições exigidas decorrem de débitos em saídas que originalmente se deram com
suspensão e de uma ampla glosa de créditos que repercutiu também na redução dos
saldos ressarcíveis demonstrados nas PER/Dcomp relativas a cada trimestre abrangido
pela auditoria fiscal. Evidente, então, a relação de causa e efeito existente entre os
fatos já impugnados e a exigência que se faz através destes Despachos Decisórios, aos
quais entende se estender a suspensão da exigibilidade proporcionada pela
impugnação apresentada;
• Diante das hipóteses de suspensão da exigibilidade elencadas no art. 151 do CTN, o
legislador prevê a possibilidade de o fisco lavrar uma notificação fiscal exclusivamente
para afastar os efeitos da decadência, ou seja, a constituição do crédito tributário fica
efetivada, mas a cobrança do tributo resta impossibilitada enquanto perdurar a razão
que suspendeu a sua exigibilidade. E assim sendo, os Despachos Decisórios em questão
somente podem ser entendidos como uma notificação fiscal cuja finalidade é prevenir a
decadência. Por analogia, aplica-se ao caso em estudo toda a legislação e
jurisprudência relativa aos incisos IV e V do art. 151 do CTN;
• O art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação trazida pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, regulou essa questão em âmbito federal. O posicionamento que
prevalece no Superior Tribunal de Justiça é que o lançamento deve ser efetuado,
mesmo diante de suspensão da exigibilidade, visando prevenir a decadência. Isso
ocorre porque as hipóteses do art. 151 do CTN não suspendem o prazo decadencial,
mas apenas o prazo prescricional para a cobrança judicial. Em outras palavras, o fisco
não poderá inscrever em dívida ativa ou ajuizar execução fiscal de crédito que esteja
com a exigibilidade suspensa, mas poderá efetuar o lançamento;
• O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes de suas duas turmas de direito
público no sentido de que, uma vez cessada a causa da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e não havendo o pagamento do tributo, este é acrescido de multa e
juros de mora;
• A jurisprudência do CARF acerca do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, caminha no
mesmo sentido.
Ao final, solicita, com fundamento no inciso I do art. 108 e no art. 151, ambos do CTN,
combinados com o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, o acolhimento da manifestação de
inconformidade e a suspensão da exigibilidade dos Despachos Decisórios em análise,
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.115 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720482/2013-81

até que sobrevenha decisão administrativa definitiva quanto ao processo administrativo
no 10655.720290/2013-74, no qual todas as questões pertinentes a estes Despachos
Decisórios foram totalmente impugnadas.
O acórdão recorrido não conheceu da manifestação de inconformidade do sujeito
passivo por entender que fora ela apresentada fora do prazo legal e, por isto mesmo, não se
instaurou a fase litigiosa do procedimento, incompatibilizando o julgamento de mérito (fls. 152).
Após transcrever o art. 23 do PAF – Processo Administrativo Fiscal (Decreto no
70.325/1972), e reportar-se aos ditames da Portaria SRF no 259/2006, concluiu a decisão de piso
(fls. 158/160) pela intempestividade da formalização da manifestação de inconformidade e dela
não tomou conhecimento.
Desta decisão, formalizada através do Acórdão no 02-45.084, o contribuinte foi
intimado em 21 de junho de 2013 (AR, fls. 162), e ingressou com Recurso Voluntário em 05 de
julho de 2013 (fls. 162/172), insurgindo-se contra a intempestividade que, no seu entender não
aconteceu, tendo em vista que, em homenagem aos princípios da verdade material, deve-se
considerar que toda a matéria versada nos autos já fora debatida por ocasião da impugnação ao
Processo no 10665.720290/2013-74 da ao recorrente.
Sustentou também que ocorreram diversos erros e inconsistências no sitio da
Receita Federal no mês de maio de 2013, inclusive comprometendo o seu acesso por certificação
digital da caixa postal da contribuinte, “acarretando que a primeira leitura dos Despachos
Decisórios ocorresse apenas em 08/05/2013, data que seria o termo final do prazo para
apresentação de Manifestação de Inconformidade, segundo o acórdão recorrido” (fls. 165). E
argumentou (fls. 165 e ss), verbis.
Os documentos anexados aos autos trazem as telas exibidas naquela ocasião pelo site
da Receita Federal do Brasil comprovando a existência de problemas de conexão e
certificação impedindo o acesso da empresa ao Centro Virtual de Atendimento (e-
CAC), com as seguintes mensagens: “ocorreu um erro (código 403); “o internet
Explorer não pode exibir a página da Web”.
Anexou-se também Ordem de Serviço número 0072 da empresa COIPE – Consultoria e
Desenvolvimento de Sistemas demonstrando que a Leitora de Cartão Digital da
empresa acabou sendo substituída depois de executados os serviços descritos nesse
documento, e somente concluídos satisfatoriamente em 08/05/2013.
Decorre disso a solicitação de que, por motivo de absoluta força maior”, seja
considerada a data de 08/05/2013, em que a recorrente de fato foi cientificada dos
Despachos Decisórios, como o termo inicial do prazo para interposição de
Manifestação de Inconformidade, removendo-se o incidente de intempestividade que
impediu o julgamento das questões de mérito.
Prossegue o apelo do sujeito passivo, em extenso arrazoado (fls. 164/172),
discorrendo sobre (i) – a tempestividade da manifestação de inconformidade; (ii) – o
procedimento da fiscalização; (iii) – o princípio da verdade material; para concluir (fls. 172),
verbis.
Por tudo isso, solicita-se aos Egrégios Conselheiros, com forte sustentação no
Princípio da Verdade Material e fundamento no inciso I do art. 108, e no art. 151,
ambos do CTN, combinados com o art. 63 e parágrafos da Lei 9.430/96, que acolham o
presente Recurso e suspendam a exigibilidade dos Despachos Decisórios em questão,
até que sobrevenha decisão administrativa definitiva quanto ao processo administrativo
10665.720290/2013-74, aproveitando-se em um o que vier a ser decidido no outro.
É o relatório.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.115 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720482/2013-81

Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

A empresa foi intimada do teor do acórdão recorrido no dia 21 de junho de 2013
(fls. 162) e ingressou com Recurso Voluntário no dia 05 de julho do mesmo ano (fls. 164), pelo
que tomo conhecimento do apelo, posto que tempestivamente interposto.
O processo teve início com o Pedido de Ressarcimento de PIS com incidência
não-cumulativa (exportação) no montante de R$ 28.981,22, relativo ao 3o trimestre de 2011, com
posterior encaminhamento de Declaração de Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo
crédito. O PER foi transmitido sob o no 10098.70612.070312.1.1.08-7109, enquanto à Dcomp foi
atribuído o no 26934.34073.070312.1.3.08-6100.
A decisão de piso, porém, julgou intempestiva a manifestação de inconformidade
ao fundamento de que foi apresentada fora do prazo legal e, por isto mesmo, não se instaurou a
fase litigiosa do procedimento, incompatibilizando o julgamento de mérito (fls. 152).
Argumentou a decisão recorrida que, em conformidade com a legislação de regência, verifica-se
que se considera feita a intimação, por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data
registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, “e desde que o
sujeito passivo expressamente o autorize, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo a
Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no e-CAC” (fls.
157/158), e justificou, verbis.
No caso, a contribuinte afirma que os Despachos Decisórios foram disponibilizados em
sua caixa postal – DTE – em 22/03/2013 e foi considerado ter ocorrido a ciência em
06/04/2013, por decurso do prazo de 15 dias.
Portanto, vê-se que a contribuinte já havia expressamente optado pelo domicílio
tributário eletrônico, isto é, a Caixa Postal a ela atribuída pela administração
tributária e disponibilizada no e-CAC.
De acordo com o Termo de Ciência por Decurso de Prazo à fl. 71, a disponibilização
na referida caixa postal, tanto do Despacho Decisório da Seção de Fiscalização –
Safis, quanto do Despacho Decisório da Seção do Orientação e Análise Tributária –
Saort, objetos do recurso ora examinado, ocorreu em 22/03/2013.
Assim, tem-se por feita a intimação, por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da
data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário eletrônico do sujeito
passivo, ou seja, 15 (quinze) dias após o dia 22/03/2013.
Desse modo, conclui-se que a contribuinte foi cientificada, por decurso de prazo, em
06/04/2013. E, a partir de então, dispunha ela de trinta dias para apresentar a
manifestação de inconformidade.
Considerando que na contagem de prazos no processo administrativo fiscal, exclui-se o
dia de início e inclui-se o do vencimento e que eles só iniciam ou vencem no dia de
expediente normal na repartição, no presente caso o prazo se iniciou em 08/04/2013
(segunda-feira), que deve ser excluído, contando-se a partir de 09/04/2013, terça-feira,
de modo que o término do prazo ocorreu dia 08/05/2013, quarta-feira.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 13/05/2013.
A seu turno, sustentou a recorrente que, por ocasião da sua intimação sobre o teor
do despacho decisório, aconteceram diversos erros e inconsistências técnicas nos meses de abril
e maio de 2013, inclusive comprometendo o acesso à sua caixa postal, por certificação digital,
“acarretando que a primeira leitura dos Despachos Decisórios ocorresse apenas em 08/05/2013,
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.115 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720482/2013-81

data que seria o termo final do prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade,
segundo o acórdão recorrido” (fls. 165). E continuou o recorrente em suas razões impugnatórias
(fls. 165 e ss), verbis.
Os documentos anexados aos autos trazem as telas exibidas naquela ocasião pelo site
da Receita Federal do Brasil comprovando a existência de problemas de conexão e
certificação impedindo o acesso da empresa ao Centro Virtual de Atendimento (e-
CAC), com as seguintes mensagens: “ocorreu um erro (código 403); “o internet
Explorer não pode exibir a página da Web”.
Anexou-se também Ordem de Serviço número 0072 da empresa COIPE – Consultoria e
Desenvolvimento de Sistemas demonstrando que a Leitora de Cartão Digital da
empresa acabou sendo substituída depois de executados os serviços descritos nesse
documento, e somente concluídos satisfatoriamente em 08/05/2013.
Decorre disso a solicitação de que, por motivo de absoluta “força maior”, seja
considerada a data de 08/05/2013, em que a recorrente de fato foi cientificada dos
Despachos Decisórios, como o termo inicial do prazo para interposição de
Manifestação de Inconformidade, removendo-se o incidente de intempestividade que
impediu o julgamento das questões de mérito.
Insiste o sujeito passivo que a decisão recorrida não considerou adequadamente os
argumentos e documentos exibidos com a manifestação de inconformidade, verbis.
Assim é que foram disponibilizados na caixa postal (DTE) da empresa, em 23.03.2013,
os Despachos Decisórios em questão, considerando-se ter ocorrido a ciência dos
mesmos, por decurso do prazo de 15 dias, em 06.04.2013.
Entretanto, como atesta o laudo anexo (Doc. 01), a empresa passou por graves
problemas técnicos, impedindo o acesso por certificado digital, que não era,
sistematicamente, reconhecido, e acabou fazendo a primeira leitura dos Despachos
Decisórios postados em sua caixa postal apenas em 08.05.2013.
Portanto, instala-se no processo um incidente de intempestividade, a ser dirimido pelos
Ilustres Julgadores, e a interessada desde já solicita que seja tida por intimada na data
de 08/05/2013, em que efetivamente tomou conhecimento dos Despachos Decisórios.
Para uma adequada compreensão dos fundamentos deste voto, relevante que se
faça uma rápida análise sobre a documentação exibida pela própria recorrente, quando junta a
ordem de serviço 0072 (que denominou de laudo técnico) e se reporta à ocorrência do erro
descrito como Código 403.
Em primeiro lugar, registre-se que o código 403 refere-se à forma de acesso ao
sitio da Receita Federal por uma das três cadeias de certificados, como se pode visualizar nas
telas que o sujeito passivo também fez juntada com sua defesa (fls. 132/134), onde está escrito,
verbis
Ocorreu um erro (Código 403)
Para acessar esta página você deve selecionar o seu certificado digital
Sr(a) Contribuinte, a partir do dia 05/06/2012 às 19h (horário de Brasília) o Portal e-
CAC só poderá ser acessado se as novas cadeias de certificados estiverem instalados
em seu computador. Para instalá-las, acesse os três links:
– ICP BRASIL v2
– Autoridade certificadora da Secretaria da Receita Federal v3
– Autoridade certificadora do SERPRORFB v3
Sistema Operacional
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.115 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720482/2013-81

Se o sistema operacional for Windows, confirme se a versão instalada é Windows XP
com Service Pack 3 ou superior
Se o sistema operacional NÃO for Windows, verifique junto ao fornecedor se o sistema
suporta o uso da função de hash SHA-2.
Veja mais informações no passo-a-passo de instalação da nova cadeia.
Retomar para a página inicial do e-CAC.
A seu turno, na Ordem de Serviço COIPE No 0072, de 08 de maio de 2013,
também exibida pela empresa como sendo um laudo técnico, esclarece que o contribuinte teve
problemas para acessar com o certificado digital da empresa o que acarretou a reconfiguração do
software do cartão digital. Vejamos a transcrição literal do chamado laudo (fls. 132), verbis.
Equipamento : Leitora de Cartão Digital, deixada para Assistência Técnica.
Data da entrada: 01.04.2013; data da saída: 08.05.2013.
Defeito reclamado: usuário não conseguia o acesso ao certificado digital para
emissão do Redarf e outros acessos com uso do cartão digital.
Defeito constatado: Sistema não identificava o cartão digital da empresa.
Serviço Executado: Reconfiguração software do cartão, manutenção sistema
operacional, desinstalação e reinstalação do driver da leitora, após várias
análises e testes trocada a leitora do cartão digital e reconfiguração do software
da serasa foi realizada com sucesso a leitura do cartão digital.
Extreme de duvida, pois, que as alegadas inconsistências técnicas aconteceram no
âmbito do certificado digital da recorrente, e não no sitio da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na circunscrição do contribuinte.
Ressalte-se, a propósito que, quando o § 2o, art. 7o, do Decreto Federal no
8.539/2015 (que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo
administrativo no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta e
indireta), determina que “se o sistema informatizado de gestão de processo administrativo
eletrônico do órgão ou entidade se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica
automaticamente prorrogado até as 23h59 do primeiro dia útil seguinte ao da resolução do
problema”, está a se referir às inconsistências e problemas técnicos no âmbito dos órgãos da
administração pública, e não aos problemas de informática enfrentados pelas empresas em geral.
Assim, como a inconsistência técnica de que cuida a OS no 0072 limitou-se ao
âmbito interno da empresa recorrente, não lhe aproveita a regra de prorrogação de prazo referida
no § 2o, art. 7o, do Decreto Federal no 8.539/2015. Por isto mesmo, mantenho o acórdão recorrido
para reconhecer que a manifestação de inconformidade foi formalizada além do prazo de 30 dias,
estando correta a decisão que dela não tomou conhecimento em virtude da intempestividade.
Argumenta também a empresa que, na mesma época apresentou impugnação
tempestiva em outro processo da mesma empresa e decorrente da mesma fiscalização, data
vênia do hercúleo esforço do advogado da recorrente, a defesa formalizada em um processo de
forma tempestiva, não pode ser considerada como impugnação para outro processo, mesmo que
os fatos de ambos sejam semelhantes e em se tratando do mesmo contribuinte.
Comungo inteiramente do entendimento esposado pela decisão de piso quanto à
impossibilidade jurídica de aproveitar a defesa produzida no Processo no 10665.720290/2013-74
para servir como impugnação ao processo ora relatado no 10665.720482/2013-81) que, embora
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.115 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.720482/2013-81

da mesma empresa, tratam de matérias de diferentes, em momentos diferentes. Assim, faço meus
os argumentos que nortearam o acórdão recorrido (fls. 159/160), verbis.
Solicita a interessada, com fundamento no princípio da verdade material, que seja
levado em conta que a requerente já havia protocolado impugnação tempestiva nos
autos do processo no 10665.720290/2013-74, na qual o Termo de Verificação Fiscal,
citado nas razões de decidir dos aludidos Despachos Decisórios, restou totalmente
impugnado.
Entende que, em 06/04/2013, quando teria havido a ciência por decurso de prazo de
postagem na caixa postal da interessada, os fatos que embasaram esses documentos já
estavam totalmente impugnados.
Todavia, cumpre salientar que, nos termos do art. 111, inciso I, do CTN, interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão do crédito tributário.
Sendo assim, a suspensão da exigibilidade de débitos pela apresentação de recurso
somente ocorre, em observância à legislação, em relação aos débitos controlados no
processo administrativo correspondente. Na mesma medida, o prazo é contado e aferido
para cada um dos recursos apresentados em cada processo administrativo.
Esse procedimento é perfeitamente regular, não cabendo estender os efeitos da
suspensão a outros débitos de um outro processo, como pretende a requerente.
Com relação à intempestividade da manifestação de inconformidade, trata-se de
matéria bastante conhecida e debatida neste Conselho e nesta Câmara, entre outros, a teor do
Acórdão . no 2202-005.055, proferido em 14 de março de 2019, pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara, onde ficou expresso que “a preclusão, decorrente da não impugnação específica no
tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer”.
Esta mesma 1a Turma Extraordinária também já enfrentou matéria semelhante, no
julgamento do Processo no 13986.720074/2011-22, e que resultou no Acórdão no 3001-000.804,
proferido em 14 de maio de 2019, e assim ementado, verbis.
A impugnação apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento. Consequentemente, não se toma conhecimento do mérito do recurso
interposto fora do trintídio legal, em virtude da preclusão.
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento para NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da empresa recorrente, e manter a decisão recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital